Tribunal: TJSP
Processo: 1008449-53.2017.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000, da Comarca de
Taboão da Serra, em que é embargante STURZENEGGER E
CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado ANTONIO
CASTILHIONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos
de
declaraçãono:1008449-53.2017.8.26.0609/50000(processo
digital)
Comarca:TABOÃO DA SERRA 2a Vara Cível
Embargante:STURZENEGGER
E
CAVALCANTE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Embargado:ANTÔNIO CASTILHIONI
Parte:ITAÚ UNIBANCO S/A
Voton°35.697
Embargos de declaração.Omissão. Inocorrência. Acórdão
embargado que enfrentou, expressamente, os argumentos
aqui apresentados. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Rejeitaram os embargos de declaração.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
3
“Apelação Diferença de rendimentos em caderneta
de poupança Execução individual fundada em
sentença
coletiva

Desistênciamotivada pelo desaparecimento do título que lastreava a
execução,mercê de acordo celebrado pelas partes do
processo da ação coletiva Decisão homologando a
desistência Irresignação, dos advogados do
executado, improcedente Peculiaridades do caso não
justificando quese responsabilize o exequente por
verbas da sucumbência Consideração de que, embora
tenha o exequente assumido o risco dea sentença
provisória em que se fundava a execução não
serconfirmada na esfera recursal, o implemento desse
risco não decorreu,propriamente, da atividade estatal
de dizer o direito (jurisdição), masda homologação de
transação
celebrada
pelos
legitimados
para
a
açãocoletiva Conclusão, pelo prisma do princípio da
causalidade, de queo exequente não deu causa, direta
ou indiretamente, ao resultadoobtido pela respectiva
execução individual, nem lhe seria dadorazoavelmente
prever que a entidade legitimada extraordinariamentepara propugnar pelo
reconhecimento do direito da massaconsumidora em
juízo celebraria acordo desfavorável a ele,consumidor
Acertada a sentença ao ter não responsabilizado
oexequente por honorários de sucumbência.
Negaram provimento à apelação.”(fl. 1.181).
Sustenta o embargante, em síntese,que o acórdão
embargado incorreu em omissão, por não ter observado os arts. 85, § 1o,
11, 513, § 1o, 520, I e II, do CPC, que “encerram um conjunto de normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
4
que estabelece a responsabilidade objetiva do exequente pelos prejuízos
que a sua decisão (facultativa, a teor do art. 513, §1o, do CPC) de requerer
o cumprimento de uma sentença, que ainda não é definitivaprovocar
sobre o executado”. Argumenta, ainda, quea transação é uma das causas
de extinção do processo, prevista no art. 487, III, “b”, do CPC, e
modalidade de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC). Assim,
devidamente homologada a transação, não é possível falar em surpresa,
pois a fase de execução é exercida voluntariamente pela vítima (art. 97 do
CDC), não se sustentando o fundamento de que a parte sucumbente não
teria dado causa ao resultado final da demanda.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão não apresenta a alegada
omissão, pois que se manifestou, expressamente, sobre as alegações aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
5
deduzidas, como se vê dos trechos a seguir reproduzidos:
“Conforme esta Egrégia Câmara vem decidindo
esituações idênticas à tratadas nestes autos, também
referentes a execuções individuais fundadas na mesma
sentença coletiva, não é caso de atribuir aoexequente
responsabilidade por verbas da sucumbência, já que,
embora tenha eleassumido o risco de a sentença
provisória em que se fundava a execução não
serconfirmada na esfera recursal, o implemento desse
risco não decorreu,propriamente, da atividade estatal
de dizer o direito (jurisdição), mas dahomologação de
transação celebrada pelos legitimados para a ação
coletiva.
E não teria o menor sentido responsabilizar o
apeladopor verbas da sucumbência em virtude, não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
6
uma decisão judicial propriamentedita, mas de um ato
de
abdicação
de
direito
por
parte
de
entidadeextraordinariamente legitimada a propugnar
pelo reconhecimento dos direitosdaquele.
De todo modo, vista ainda a questão pelo prisma
doprincípio da causalidade, tem-se que o apelado não
deu causa, direta ouindiretamente, ao resultado obtido
pela respectiva execução individual, nem lheseria dado
razoavelmente prever a verificação desse resultado no
momento emque compareceu a juízo.
4. Em suma: o apelado, evidentemente, suportará
asdespesas processuais já por ele realizadas, mas não
terá de ressarcir as feitas pelaparte adversária, nem
pagará honorários de sucumbência ao advogado
doexecutado”(fls. 1.183/1.184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
7
Assim, não se verifica a afirmada omissão.
3. Quanto ao pedido de prequestionamento, são
inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do eminente
Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a
Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os
Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é requisito
das decisões judiciais a indicação dos textos legais que
se prestaram à definição da controvérsia nem daqueles
que as partes julgam pertinentes à espécie, de maneira
que não há razão para indicação daqueles em que se
assentou a decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha de
raciocínio quanto à existência dos fatos em que se
apóia para o tal fim e que indique ou deixe entrevista a
tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou decidido
que, para que se satisfaçam os requisitos da
admissibilidade
do
recurso
especial,
não
há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
8
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas
(Recurso Especial n. 06720-PR 2a Turma, Rel. Min.
Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02, v.u.).
Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a todos
os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos legais invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara da
essência dos fundamentos expostos no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-53.2017.8.26.0609/50000 -Voto no
9
Daí que, pelo prisma da técnica processual, nada
existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir portas
para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até diante
do dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator